Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703577-48.2020.8.07.0009 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF Embargado: Maria José Nunes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo embargante (Id. 33990913). De acordo com o disposto nos artigos 186, caput, e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator